Tribunal: TCU
Processo: 020.254/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7670/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.254/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonia Bispo dos Santos (XXX.099.727-XX); Edilea Batalha da Cunha (XXX.751.512-XX); Edilea Batalha da Cunha (XXX.751.512-XX); Eliete de Souza Queiroz (XXX.584.822-XX); Franklin dos Santos Acioly (XXX.603.704-XX); George Stephane Queiroz de Oliveira (XXX.711.182-XX); Jorge Fernando Negrao de Lemos (XXX.061.012-XX); Jorge Fernando Negrao de Lemos (XXX.061.012-XX); Lucia Helena Morais da Costa Marins (XXX.892.807-XX); Marcia de Souza Marques da Costa (XXX.439.217-XX); Maria das Gracas Moraes Acioly (XXX.158.084-XX); Sand Cristina Queiroz de Oliveira (XXX.711.002-XX); Valeria Morais da Costa Felix (XXX.796.501-XX); Vilma Maria da Silva (XXX.585.798-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.